Tribunal: TJES
Processo: 5005659-08.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005659-08.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA
RECORRIDO: MARIA ENI ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. IMÓVEL COMUM. NECESSIDADE DE REPAROS EM CAIXA D'ÁGUA DE USO COMPARTILHADO. NEGATIVA DE ACESSO A PROFISSIONAL PARA REPAROS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E PAGAMENTOS EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Ação proposta pela autora que, após 22 anos de convivência e 4 anos de separação, reside na parte inferior do imóvel comum, enquanto o réu ocupa a parte superior. Alega a necessidade de reparos na caixa d'água compartilhada, sendo impedida de realizar os consertos pelo réu. Pugna pelo ressarcimento de metade dos custos com a compra de uma nova caixa d'água, além do pagamento de contas de água e IPTU em atraso e o acesso irrestrito ao imóvel para futuras manutenções.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegações de que o réu se recusou a dividir os custos da nova caixa d'água, dificultando os reparos e aumentando as contas de água devido a vazamentos. Recurso do réu quanto ao rateio de despesas e contas de água, tendo em vista a existência de 2 caixas d’águas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação pela autora do direito ao ressarcimento pelas despesas com a aquisição da caixa d'água e contas de água em atraso.

4. O réu não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, configurando sua inadimplência.

5. Provas juntadas em grau recursal foram desconsideradas por configurarem inovação recursal, sendo vedada sua análise.

6. Mantida a sentença que condena o réu a permitir o acesso para os reparos, ao pagamento de R$ 200,00 relativos à metade da caixa d'água, R$ 140,00 em contas de água atrasadas, e R$ 125,42 referentes ao IPTU.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou o réu a permitir o acesso para reparos no imóvel comum e ao ressarcimento proporcional das despesas realizadas pela autora. Alegações autorais comprovadas, mormente diante da revelia do requerido.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I e II;

Lei n° 9.099/95, art. 46;

Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005659-08.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA

RECORRIDA: MARIA ENI ALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. IMÓVEL COMUM. NECESSIDADE DE REPAROS EM CAIXA D'ÁGUA DE USO COMPARTILHADO. NEGATIVA DE ACESSO A PROFISSIONAL PARA REPAROS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E PAGAMENTOS EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Ação proposta pela autora que, após 22 anos de convivência e 4 anos de separação, reside na parte inferior do imóvel comum, enquanto o réu ocupa a parte superior. Alega a necessidade de reparos na caixa d'água compartilhada, sendo impedida de realizar os consertos pelo réu. Pugna pelo ressarcimento de metade dos custos com a compra de uma nova caixa d'água, além do pagamento de contas de água e IPTU em atraso e o acesso irrestrito ao imóvel para futuras manutenções.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegações de que o réu se recusou a dividir os custos da nova caixa d'água, dificultando os reparos e aumentando as contas de água devido a vazamentos. Recurso do réu quanto ao rateio de despesas e contas de água, tendo em vista a existência de 2 caixas d’águas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação pela autora do direito ao ressarcimento pelas despesas com a aquisição da caixa d'água e contas de água em atraso.

4. O réu não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, configurando sua inadimplência.

5. Provas juntadas em grau recursal foram desconsideradas por configurarem inovação recursal, sendo vedada sua análise.

6. Mantida a sentença que condena o réu a permitir o acesso para os reparos, ao pagamento de R$ 200,00 relativos à metade da caixa d'água, R$ 140,00 em contas de água atrasadas, e R$ 125,42 referentes ao IPTU.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou o réu a permitir o acesso para reparos no imóvel comum e ao ressarcimento proporcional das despesas realizadas pela autora. Alegações autorais comprovadas, mormente diante da revelia do requerido.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I e II;

Lei n° 9.099/95, art. 46;

Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora que, após 22 anos de convivência, separou-se do réu há 4 anos, passando a morar na parte inferior da casa, enquanto o réu ocupa a parte superior do imóvel. Afirma que vários de seus pertences ficaram na parte superior do imóvel, onde o réu reside. Menciona que as duas partes do imóvel compartilham a mesma caixa d'água, que se encontra quebrada. Discorre que comprou uma nova caixa por R$200,00 (duzentos reais), mas o réu se recusou a dividir o custo e impediu a instalação correta, resultando em vazamento, o que tem aumentado consideravelmente o valor das contas de água. A CESAN constatou que o vazamento está na parte interna do imóvel, mas a autora não consegue realizar o reparo porque o réu não permite a entrada de profissional no local.

Em vista disso, pugna a requerente, liminarmente, que o réu seja obrigado a permitir o acesso de profissional para realizar os reparos necessários, além de solicitar a restituição de 50% do valor da caixa d'água adquirida, o pagamento das contas de água e IPTU vencidas e a vencer, o livre acesso à parte superior do imóvel para manutenções futuras, e a devolução de seus pertences que permanecem com o réu.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido a permitir o acesso irrestrito da autora e dos profissionais por ela contratados para realizar reparos na caixa d'água de uso comum e nas antenas de TV, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cada vez que o acesso for impedido; bem como ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais), referente à metade do valor da caixa d'água adquirida pela autora, R$140,00 (cento e quarenta reais) à autora, referente a contas de água atrasadas, e R$125,42 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), equivalente à metade do IPTU já quitado pela autora. Ademais, decretou a revelia do demandado, que não juntou contestação ao processo.

Em sede de Recurso Inominado, a parte requerida requer a concessão de assistência judiciária gratuita. Discorre que cada imóvel tem sua caixa d’água individualizada e as contas de água são rateadas igualmente entre os moradores, tendo o recorrente sempre contribuído com os pagamentos das contas de água. Assim sendo, pugna pela improcedência do pedido de reteio do valor da caixa d’água e das contas de água já adimplidas, bem como a concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que a recorrida comprovou seu direito ao ressarcimento das despesas obtidas com a aquisição de nova caixa d’água e das contas de água.

Lado outro, o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, mormente considerando que não apresentou peça contestatória no processo, embora tenha sido devidamente citado e comparecido à audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada no dia 09/03/2022.

Importa destacar que as provas juntadas ao processo pelo recorrente em grau recursal não serão analisadas, tendo em vista a configuração de inovação recursal e supressão de instância, de forma deixo de analisá-los em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Portanto, devem prevalecer as alegações autorais quanto à inadimplência do recorrente, em consonância as provas produzidas e o depoimento das partes colhido na audiência de conciliação, instrução e julgamento, sendo devida a condenação do recorrente ao ressarcimento das despesas obtidas pela recorrida em decorrência do defeito existente na caixa d’água do imóvel comum das partes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Assim, determino ao réu que permita o acesso irrestrito à autora, e a profissionais por ela contratados, no intuito de realizar reparos na caixa d ́água de uso coletivo da residência, bem como em antenas de TV, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada vez em que o acesso for obstaculizado.

Condeno ainda, o réu, ao pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) relativos à metade do valor da caixa d ́água comprada pela autora, tendo em vista que o réu também faz uso da mesma.

Tendo em vista que o réu confessou em audiência de instrução e julgamento estar em débito com duas parcelas de sua parte da conta de água, e tendo dito que o valor é de cerca de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, condeno o mesmo ao pagamento do valorde R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em favor da autora.

No ID 12599894 a autora apresentou recibo de pagamento de IPTU do imóvel, no total de R$ 250,84, devendo o autor arcar com a metade do valor, ou seja, R$ 125,42 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)